Tribunal: STF
Processo: RE 591998
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ofensa ao art.
   5º, XXXVI, da Constituição Federal. Limites objetivos da coisa
   julgada. Contencioso de direito comum. Jurisprudência assentada.
   Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo
   regimental não provido. A discussão em torno dos limites
   objetivos da coisa julgada, matéria de legislação ordinária, não
   dá ensejo à abertura da via extraordinária.